Tribunal: TJMT
Processo: 1035562-44.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035562-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[P. D. B. - CPF: 092.637.371-42 (EMBARGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), LAURIZETT NERES DOS SANTOS DANTAS - CPF: 017.588.911-22 (EMBARGANTE), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 14.739.053/0009-90 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), LAURIZETT NERES DOS SANTOS DANTAS - CPF: 017.588.911-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA

EMBARGADO(S):
P. D. B.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 08/2025. DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de sustentação oral formulado previamente ao julgamento virtual, o que teria ocasionado cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de acolhimento do pedido de destaque para sustentação oral em sessão virtual configura omissão ou nulidade do acórdão, quando o requerimento foi formulado em desacordo com as exigências procedimentais previstas na Resolução TJMT/OE nº 08/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

O art. 11, § 3º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025 estabelece, de forma expressa, que o pedido de destaque deve ser formulado mediante a inclusão, nos autos, do documento específico denominado “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração.

Constatou-se que a parte embargante apresentou mero pedido de retirada de pauta para sustentação oral, sem observância da forma procedimental regulamentarmente exigida, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão.

A desconsideração do requerimento irregular não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas representa observância necessária aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação aos atos normativos internos que disciplinam o funcionamento das sessões virtuais no âmbito do Tribunal de Justiça.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de destaque para sustentação oral em sessão virtual deve observar rigorosamente a forma e o procedimento previstos na Resolução TJMT/OE nº 08/2025, sob pena de desconsideração. 2. A inobservância das formalidades regulamentares para formulação do pedido de destaque não configura nulidade do julgamento nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, art. 11, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA
contra o acórdão em ID nº
358388855
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
a fim de minorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

A parte embargante sustenta a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação do pedido expresso de realização de sustentação oral.

Diante desse contexto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente anulação do acórdão proferido, determinando-se a realização de novo julgamento, em sessão presencial ou virtual, assegurando-se ao patrono da embargante o direito de proceder à sustentação oral pelo prazo legal.

Sem contrarrazões conforme a certidão em ID.
363390352
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA

EMBARGADO(S):
P. D. B.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA
contra o acórdão em ID nº 358388855, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, a fim de minorar o “
quantum
” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem.

No tocante ao pedido de destaque formulado pela parte, verifica-se que este não merece
acolhimento
, porquanto realizado em desacordo com os requisitos expressamente previstos na Resolução TJMT/OE n. 08, de 24 de julho de 2025, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais e híbridas no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, o artigo 11, § 3º, do referido ato normativo dispõe, de maneira clara e objetiva, que “
Os pedidos de destaque pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo deverão ser formulados nos autos do processo, mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque, sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos
”, evidenciando, assim, tratar-se de requisito procedimental de observância obrigatória.

Conforme se verifica nos autos, a parte embargante apresentou pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral na mesma sessão, mediante manifestação
, conforme em ID.
356493372
:

Dessa forma, constatado que o pedido de destaque não observou a forma estabelecidos pela Resolução TJMT/OE n. 08/2025, impõe-se sua desconsideração, em estrita observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação aos atos normativos que regem o procedimento interno desta Corte de Justiça, inexistindo qualquer nulidade ou afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026